Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-60.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos

Ementa:
Ação Regressiva – Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica – Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seus segurados.

Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000401-60.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000401-60.2019.8.26.0472 -Voto no 42719
2
Voto no: 42719
Apel. no: 1000401-60.2019.8.26.0472
COMARCA: Porto Ferreira
APTE.: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
APDA.: Elektro Redes S.A.
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de serviços
Energia elétrica Nexo causalidade Danos a equipamentos
elétricos.
Diante da comprovação de que não houve falha na prestação dos
serviços da ré, em relação à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso da
importância despendida pela seguradora, ao indenizar os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados.
Ação improcedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 376/379, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Apela a autora, fls. 382/427, sustentando que os relatórios
técnicos juntados aos autos comprovam o nexo de causalidade, indicando que o
dano ao equipamento eletroeletrônico foi causado por pico de tensão advindo de
descarga elétrica. Afirma que a ré não produziu contraprova, que poderia
demonstrar se a rede elétrica operava normalmente. Argumenta que os laudos
produzidos não são genéricos e nem foram produzidos unilateralmente. Sustenta
que a ré foi notificada extrajudicialmente, restando comprovado que teve
oportunidade de realizar vistorias no imóvel assegurado, mas quedou-se inerte.
Alega que a responsabilidade da ré é objetiva, e que somente é ilida pela
comprovação de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu. Afirma que não
é obrigatório o esgotamento da via administrativa, e que não pode ser compelida
a produzir prova diabólica, sendo que se a ré tivesse adotado precauções para
evitar variações na tensão da rede, o evento danoso não teria ocorrido. Sustenta
que a ré não apresentou os indicadores DIC/FIC do imóvel assegurado. Pondera
que, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL, são admitidos os laudos
de oficina, e que é inviável obrigar o consumidor a contratar engenheiro ou
empresa especializada em dano elétrico, para avaliação do bem avariado. Aduz
que as seguradoras não podem ser valer do procedimento administrativo, restrito
aos titulares da unidades consumidoras, e que, efetuado o pagamento da
indenização securitária, faz jus ao reembolso da quantia despendida. Afirma que
a incidência de raios na rede elétrica é comum, e não representa a causa do
sinistro, que decorre da ineficácia da ré em manter a tensão nominal padrão.
Sustenta que o evento “raio” não configura causa excludente de
responsabilidade, e que os laudos comprovam que houve oscilação na rede, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000401-60.2019.8.26.0472 -Voto no 42719
3
não que os danos foram causados por raios. Alega, outrossim, que as instalações
dos imóveis assegurados estavam em perfeitas condições e que é necessária a
inversão do ônus da prova, vez que se sub-rogou nas prerrogativas do
consumidor segurado.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 458/484, com preliminar requerendo a
apreciação de documentos novos.
Houve manifestação da autora, fls. 504/506.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré ao
reembolso da quantia de R$ 3.444,91 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e noventa e um centavos), despendida pela autora ao indenizar seus
segurados pelos danos elétricos havidos em equipamentos que guarneciam suas
residências.
A r. sentença julgou improcedente a ação, dando margem ao
apelo em exame.
Todavia, as razões recursais não indicam desacerto do
julgado.

De início, destaca-se que a juntada de documentos em sede
recursal é possível, desde que se observe o princípio do contraditório (art. 435 do
CPC), consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Possibilidade de juntada de documentos novos na fase
recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da
ação, não haja má-fé na ocultação e seja ouvida a parte contrária” (3a Turma,
REsp. 1726.229, rel. Min. Paulo Sanseverino, j. 15.5.2018).
Portanto, verificando-se que houve oportunidade para que a
autora oferecesse sua impugnação, não se vislumbra ofensa aos princípios do
contraditório e do devido processo legal.
No mais, o exame da prova coligida demonstra que não
houve oscilação de energia elétrica nas unidades consumidoras números:
a)
33318743, de titularidade da Sra. Irene M. Lopes e
responsabilidade do segurado da autora Antônio
Guimarães Konopczyk;
b)
10346295, de titularidade do Sr. Erlindo Justino Fortes
Salzano e responsabilidade da segurada Tereza Cristina
t. Salzano, e
c)
15556182, de titularidade do Sr. Geraldo Donizetti Felipe
Neri e responsabilidade do segurado Fausto Silva Pedro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000401-60.2019.8.26.0472 -Voto no 42719
4
Ressalta-se que os laudos apresentados pela concessionária
de serviço de energia elétrica são dotados de presunção de legalidade, nos
termos do artigo 37 da Constituição Federal, fls. 485/499.
Neste sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência
da autora. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento
de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do
segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Responsabilidade civil
objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de
energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação.
Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção
do serviço de energia. Informações idôneas que indicam a inexistência de
falhas na data de sinistro. Ausência de prova da ocorrência de tempestades e
de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada.
Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da
conclusão de primeiro grau. Reforma apenas do arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais, antes fixados por equidade, para que obedeça a
disciplina do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1017132-38.2018.8.26.0482; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
Além disso, referidos documentos apontam que os outros
consumidores, também atendidos pelos mesmos transformadores dos segurados
da autora, não sofreram perturbação na rede, nas datas informadas.
Não bastasse, a autora sequer apresentou comprovação de
que, nos dias dos sinistros, ocorreram chuvas intensas nos locais e descargas
elétricas aptas a gerar os prejuízos indicados na inicial.
Destaca-se, outrossim, que os relatórios técnicos que
embasaram a inicial, ainda que firmados por terceiros, não podem ser
considerados como elementos determinantes de procedência da ação,
porquanto não submetidos ao exercício do contraditório, conforme bem destacou
o d. Magistrado sentenciante:
“Não se trata, veja bem, de retirar valor probatório dos laudos
juntados pela seguradora; o que não se aceita é a concessão de um caráter
absoluto e inquestionável a eles”, fls. 378.
Assim sendo, o recurso não comporta acolhimento.
Por derradeiro, em razão do que restou decidido, a autora
deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000401-60.2019.8.26.0472 -Voto no 42719
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO
Relator